Tribunal: CARF
Processo: 10680.900087/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900087/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.550 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (Suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declarações de compensação (Dcomp’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com créditos decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor de
R$R$82.361,51 referente ao ano-calendário 2004.
2.
Despacho Decisório homologou parcialmente (R$10.677,02) as compensações
declaradas em razão da insuficiência de crédito. As compensações não homologadas
(R$71.684,49) referem-se a parcelas não confirmadas ou confirmadas parcialmente de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900087/2010-49
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900087/2010-49

estimativas de IRPJ declaradas em Dcomp.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que “as
estimativas serão quitadas pela homologação das compensações ou por meio de processo de
cobrança, de sorte que não podem ser desconsideradas no cálculo do saldo negativo”.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade sob o fundamento de que a as antecipações
mensais de IRPJ somente integram o respectivo saldo negativo quando extintas, ou seja, quando
efetivamente pagas, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 270):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 10/05/2012, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 11/06/2012, em que reitera, em síntese, a alegação apresentada em
primeira instância. Por fim, requer seja reformado o acórdão recorrido (e-fls. 301 e seg.).
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia à parcela de compensação não homologada, no montante
de R$71.684,49, referente à estimativa mensal apurada nos meses 02/2004, 03/2004, 07/2004 e
08/2004, declaradas em Dcomp’s (e-fls. 46 e 47).
9.
A recorrente aduz, em síntese, que “nas hipóteses de compensações de
estimativas que não forem homologadas, os eventuais débitos deverão ser cobrados pela RFB
por meio de procedimento específico, baseado na própria DCOMP. Não cabe, portanto, a glosa
dessas antecipações na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo verificado na DIPJ
do contribuinte, tal como ocorreu no presente caso”.
10.
A controvérsia em análise não demanda maiores digressões porquanto, nos termos
do Parecer Cosit no 2, de 2018 e da Súmula Carf no 177, as estimativas declaradas em Dcomp
integram o saldo negativo de IRPJ ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Veja-se:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900087/2010-49

Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativa deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017. (Grifo nosso)
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
11.
Nestes termos, a decisão recorrida deve ser reformada e as parcelas glosadas de
estimativa mensal apurada nos meses 02/2004, 03/2004, 07/2004 e 08/2004, declaradas em
Dcomp’s (e-fls. 46 e 47), devem compor o saldo negativo do ano-calendário 2004.
Conclusão
12.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 2004, no valor original de R$71.684,49, ainda disponível.
13.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital